Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-11.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804049-11.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: KELLY FARIAS DA SILVA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por seis condenados contra acórdão que manteve sentença penal condenatória pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, CP), com alegações de omissão e contradição relativas à dosimetria da pena, ausência de perícia, insuficiência probatória e inobservância de dispositivos legais e constitucionais, visando fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre os seguintes pontos:

(i) valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime sem fundamentação concreta (arts. 59 e 93, IX, CF);

(ii) ausência de perícia de reconhecimento pessoal (art. 226, CPP);

(iii) ausência de análise da tese de participação de menor importância (art. 29, §1º, CP);

(iv) fragilidade probatória quanto à ré Leidione (art. 155, CPP);

(v) violação ao devido processo legal e necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619, CPP).

4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todos os argumentos relevantes, inclusive os dispositivos legais invocados, não se verificando qualquer omissão ou contradição.

5. A defesa busca, por meio dos embargos, rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível nesta via recursal.

6. A inexistência dos vícios previstos no art. 619 do CPP inviabiliza o prequestionamento, pois este exige omissão real a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido na íntegra.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A rejeição dos embargos inviabiliza o prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP. 3. A decisão judicial que enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia não incorre em omissão, ainda que contrarie a pretensão da parte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 29, §1º e 159, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração Criminal opostos pelos réus JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, KELLY FARIAS DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS e YURI DA SILVA PINHO, contra o v. Acórdão id nº 29425230, que, nos autos de apelação penal, interposta pelos ora embargantes, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal.

Os embargantes, aduzem que há necessidade de o Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: “omissões e contradições relevantes, notadamente para fins de prequestionamento dos arts. 59 e 29, § 1º, do Código Penal, art. 226 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.”

Em relação aos réus José Augusto e Joberth, afirma que o V. acórdão, manteve a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias e consequências do crime, mas não enfrentou a tese defensiva de que os fundamentos utilizados são genéricos e inerentes ao tipo penal, caracterizando bis in idem.

Em relação ao réu José Ferreira assevera que V. acórdão deixou de enfrentar ponto central suscitado na apelação: a ausência de perícia prosopográfica.

Alega, que o acórdão não apreciou a alegação de nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP e da jurisprudência vinculante do STF/STJ (RHC206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF).

Em análise da dosimetria da pena (art. 59, CP) do réu Yuri temos: assim como os corréus, o V. acórdão deixou de analisar a tese de que as circunstâncias e consequências não poderiam justificar aumento da pena-base sem motivação concreta e idônea. Da mesma forma, portanto há omissão quanto à violação do art. 93, IX, CF, já que a Corte não explicitou os elementos autônomos que teriam extrapolado o tipo penal, limitando-se a reafirmar genericamente os efeitos do crime.

Em favor do réu Leidione milita a fragilidade probatória, já que a prova da acusação restringiu-se à mera utilização de conta bancária, sem qualquer outro ato de adesão ao iter criminis, não havendo a apreciação da prova quanto a tese de ‘conta laranja’ (omissão neste ponto), impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob pena de violação ao art. 155 do CPP. De igual forma, a tese de participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) uma vez que o acórdão deixou de apreciar de forma fundamentada o pedido subsidiário de reconhecimento da participação secundária, limitando-se a negar a benesse sem exame analítico da prova.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja modificado a v. Decisão em favor do réu.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugna pela sua REJEIÇÃO, nos termos acima expostos.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão id nº 29425230, que, nos autos de apelação penal, interposta pelos ora embargantes, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal.

No entanto, não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença da “omissão” sempre que uma decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido analisada ou não aborda um aspecto relevante para o caso, seja uma questão jurídica suscitada pelas partes, seja um ponto que o juiz deveria ter analisado de ofício.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Vejamos ementa do acórdão obstacularizado:

Ementa: Direito Penal. Apelações criminais. Crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP). Concurso de agentes. Condenação em primeiro grau. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Inviabilidade. Provas robustas e coerentes. Palavras da vítima corroboradas por elementos objetivos. Reformas da dosimetria e aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP. Impossibilidade. Participação ativa e relevante da apelante Kelly. Valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime adequadamente fundamentada. Manutenção da sentença. Recursos improvidos.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por seis acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal, com penas definitivas variando entre 7 anos e 9 meses a 9 anos e 9 meses de reclusão, em regimes inicial fechado ou semiaberto, conforme o caso. Os fatos envolvem sequestro e extorsão da vítima Benedito Odinei da Silva Lobato, com exigência de resgate mediante ameaças, uso de armas de fogo, transporte até cativeiro e posterior abandono em área de mata.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As apelações suscitam as seguintes questões jurídicas:

(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes ou se incide o princípio do in dubio pro reo;

(ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime;

(iii) se é possível o reconhecimento da participação de menor importância em favor da ré Kelly Farias da Silva;

(iv) se há direito da ré de recorrer em liberdade, mesmo após sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por meio de laudos periciais, registros de transferências bancárias, interceptações, reconhecimento pessoal, confissões e depoimentos da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nos demais elementos de prova, conferindo validade à condenação.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se adequada, diante da atuação coordenada, estruturada e premeditada dos agentes, o que extrapola o mero concurso de pessoas, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6. Também correta a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a vítima permaneceu horas em cativeiro sob ameaça, tendo sofrido abalos emocionais e prejuízos que transcendem os efeitos ordinários do tipo penal, conforme relato judicial.

7. Rejeita-se o pleito de reconhecimento da participação de menor importância em favor da ré Kelly, que, conforme demonstrado, contribuiu ativamente para o recebimento e ocultação do produto do crime, além de atuar para frustrar a persecução penal.

8. O pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já deferido pelo juízo de origem, inexistindo alteração no status processual.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime contra o patrimônio com violência à pessoa.

2. O grau de organização e premeditação no concurso de agentes pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que exista causa de aumento prevista no tipo penal.

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando comprovado que seus efeitos ultrapassaram os limites ordinários do tipo, gerando traumas psicológicos e prejuízos sociais persistentes.

4. A participação de menor importância exige atuação manifestamente secundária, não se aplicando à agente que contribui ativamente para a ocultação do produto do crime e para a sua execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 29, § 1º, e 159, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal opostos pela defesa, contra o Acórdão de ID 18468448, que concedeu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supralegal de exclusão da ilicitude, a inexistência de fato típico e de dolo. Analisar se há suficiência de provas e se deve ser afastado o crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, sob nova argumentação.

6. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A decisão embargada está mantida, pois não há vícios que justifiquem sua alteração.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são inadequados para reexaminar o mérito do julgamento ou introduzir novos argumentos, sendo sua função restrita a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. A análise da tese defensiva já foi devidamente realizada em sede de Apelação, não havendo qualquer omissão no Acórdão.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00169415820198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 20.05.2024.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005042-63.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Contudo, apenas à guisa de argumentação, cumpre destacar que todas as teses suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas por esta Relatoria, de forma exaustiva e fundamentada, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes e à jurisprudência consolidada e recente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado, uma vez que o acórdão analisou, de modo claro e suficiente, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, em estrita observância a lei, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão.

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e REJEITO o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, KELLY FARIAS DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS e YURI DA SILVA PINHO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025